Tribunal: TJDFT
Processo: 0721078-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. ASSINATURA DO INFRATOR. EFEITO DE NOTIFICAÇÃO. RESOLUÇÃO 404/2012.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de nulidade do auto de infração de trânsito e condenação em danos materiais. Recurso do autor visando a declaração de nulidade da multa.

2 – Auto de Infração. Nulidade. Notificação. Na forma do disposto no art. 2o, §5o da Resolução 404/2012 do CONTRAN, vigente à época dos fatos, “O Auto de Infração valerá como notificação da autuação quando for assinado pelo condutor e este for o proprietário do veículo”. No auto de infração de ID. 14343738, pág. 6, lavrado em 15/02/2015, não há assinatura do condutor diante da sua recusa, de forma que o condutor não pode ser considerado notificado pelo presente ato. Ademais, na forma do art. 3o, caput, e §2o da mesma resolução, “(..) após a verificação da regularidade e da consistência do Auto de Infração, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB e em regulamentação específica. (..) § 2o A não expedição da notificação da autuação no prazo previsto no caput deste artigo ensejará o arquivamento do Auto de Infração.”. O próprio documento de ID. 14343764, pág. 6, trazido pelo réu, informa que a notificação foi expedida em 10/08/2016. Inexiste qualquer documento juntado pelo réu que demonstre que enviou correspondência para notificar o réu da infração de trânsito e comunicá-lo do prazo para oferecimento de defesa, dentro do prazo de 30 dias do cometimento da infração. Cabível, portanto, a declaração de nulidade da infração de trânsito questionada. Sentença que se reforma para o fim de anular o auto de infração no S002.104986.

3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.